Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-14.2012.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0021708-14.2012.8.07.0003 Apelante : VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA Apelado : MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Postula a apelante VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, ID 39234409, reabertura do prazo para apresentação das razões do recurso. Aduz a procuradora que deverá permanecer de licença médica no período de 12/09/2022 a 14/09/2022, conforme atestado médico acostado no ID 39234410. Desse modo, para que não haja prejuízo ao direito de defesa da ré VERA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, DEFIRO o pedido de ID 39234409, dê-se vista à sua advogada constituída. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator